Tribunal: STF
Processo: Rcl 74232
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada Carla Sena Nascimento dos Santos e outros contra acórdãos proferidos pelo “Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que violaram a autoridade da Súmula Vinculante nº 43, bem como a Súmula nº 15 do Pretório Excelso e de todos os respectivos precedentes ali conformados como denota a decisão do Ministro Gilmar Mendes no Rcl 2.363/PA” (e-doc.1, p. 2).



    Narram os reclamantes que, na origem, ajuizaram ação com objetivo de 



    “[r]essarcimento por preterição em função da PMBA ter violado a escala hierárquica e a lei, ao permitir que sargentos fossem nomeados Tenentes na frente de subtenentes de carreira, o que violou a regra da lei pela forma de Curso e não concurso interno (artigo 44-a, lei nº 7.990/2001) e a antiguidade absoluta (artigo 127, 2º VI, lei nº 7.990/2001), fato este que foi reconhecido pela 1ª instancia”. (e-doc.1, p. 5).



    Prosseguem a narrativa relatando que o pedido foi julgado procedente pelo Juízo Singular e revertido em segunda instância pela impossibilidade de ressarcimento, pois



    “[n]ão estavam dentre os 180 colocados para o Curso de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar do Estado da Bahia (CFOAOMBA), fato este que ignorou completamente a presença e posterior nomeação de Sargentos no Curso referido e a sua promoção destes no lugar dos Subtenentes PM de carreira”. (e-doc.1, p. 5).



    Segundo afirmam, 



    “[j]á em sede de recurso Especial, por razoes processuais incompreensíveis foram rechaçadas as comprovações de acesso de acesso, como por exemplo quando em um acordão do STJ foi negada a retroatividade da norma mais benéfica que ratificava posição do mesmo Tribunal superior acerca da ocorrência de problemas na publicação e computo do prazo por falha do PJE”. (e-doc.1, p. 6).



    Defendem, sob essa perspectiva, haver violação à Súmula Vinculante nº 43, que “veda a figura do acesso direto nas carreiras públicas, sem a observância dos critérios legais e constitucionais” (e-doc.1, p. 6) e, em sequência, acrescentam outra ordem de fatos relacionados à



    “[e]rro administrativo atestado pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) no provimento de Recomendação Ministerial n° 002/2016 (anexo), relacionado ao chamamento e promoção de policiais militares no Estado da Bahia. Especificamente, foi constatado que a promoção de sargentos para a posição de tenentes não obedeceu à vinculação com a legislação vigente, permitindo que militares de escalão hierárquico inferior (sargentos) fossem promovidos antes de seus superiores hierárquicos (subtenentes)”. (e-doc.1, p. 6).



    Aduzem violação aos princípios de norteadores da Administração Pública, enfatizando que



    “[n]o caso em questão, a promoção de sargentos a tenente na Polícia Militar da Bahia sem a devida observância dos requisitos legais configura uma violação direta ao princípio da legalidade. A promoção de servidores públicos deve seguir critérios objetivos e previamente estabelecidos em lei, garantindo a igualdade de oportunidades e a impessoalidade no tratamento dos candidatos”. (e-doc.1, p. 12).



    No ponto, argumentam que 



    “[a] promoção de sargentos antes de seus superiores hierárquicos, os subtenentes, fere a base institucional da hierarquia e disciplina, fundamentais para a organização militar. A lista de acesso da carreira dos quais se depreende não existirem Sargentos elencados, e os boletins gerais de ordem de serviço (BGOS) de promoção dos sargentos, juntamente com a lei nova e a lei de 14.186/2020, apresentados como provas, corroboram a alegação de que houve uma transgressão das normas estabelecidas para a promoção dentro da Polícia Militar da Bahia”. (e-doc.1, p. 13).



    Requerem:



    “[s]eja julgada procedente a presente reclamação, a fim de cassar os acórdãos do TJBA e restaurar o direitos dos reclamantes a promoção legitima”.



    Instados a emendarem a inicial no sentido de apontarem com precisão qual seria o ato reclamado sobre o qual recaí a presente ação, os reclamantes consignaram



    “[d]ois acórdãos do 2º grau dos Reclamado no âmbito do TJBA, decisões que negam inclusive a extensão dos efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade das normas apontadas pelos reclamados, e também a incoerência da não apreciação do tema de todas as ações que foi a presença de sargentos em concurso para promoção para Oficial, violando a hierarquia e as normas federais, em caso clássico de ‘acesso’, este vedado pela Súmula Vinculante 43, este Pretório Exclesior, base jurídica desta reclamação” (e-doc.26).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita às partes reclamantes, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF. 



    Não conheço da presente reclamação constitucional com paradigma na Súmula nº 15/STF, por se tratar de súmula destituída de efeitos vinculantes e, portanto, não haver obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uniforme quanto ao não cabimento de reclamação constitucional com paradigma em súmula sem efeito vinculante. Vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO EM QUE SE ALEGAVA DESCUMPRIMENTO A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESPIDA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Eventual descumprimento de súmula do Supremo Tribunal Federal, mas desprovida de efeito vinculante, não autoriza o manejo da reclamação. 2. Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se admite reclamação contra decisão que, nos tribunais de origem, aplica a sistemática da repercussão geral, ressalvada a hipótese de negativa de retratação. Precedentes. 2. Não se admite reclamação em que se alega ofensa a súmula sem efeito vinculante. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 16221 AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Teori Zavaski , DJe de 24/03/14)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53857 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 09/11/22)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 56925 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/03/23)



    Ainda nesse sentido: Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06.



    Dessa perspectiva, não há, quanto ao ponto, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou descumprimento de decisão ou enunciado de súmula com força vinculante.



    Outrossim, não conheço da presente reclamação constitucional tendo como referência paradigma a decisão proferida na Rcl nº 2.363/PA, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não-inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021) (grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40758 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 06/07/2020).



    Apontam-se, também, como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 43, a qual dispõe que



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.(SV 43)



    Ao reformar parcialmente a sentença em favor do Estado da Bahia, o Tribunal reclamado, nos autos da Apelação Cível nº 0564041-42.2016.8.05.0001, fez constar que:



    “ — No mérito, o entendimento desta Relatora inclina-se pela ilegalidade do critério de merecimento disposto em edital, apenas devendo prevalecer o critério de antiguidade, como bem gizou o Juízo primevo. Todavia, a adoção do critério de antiguidade deve respeitar o quantitativo de 180 (cento e oitenta) vagas ofertadas para o Curso de Formação de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar, previsto no item 1.5 do Edital TEP/CPCP nº 024/06/2016, em respeito aos princípios da vinculação ao edital e a conveniência e oportunidade da Administração Pública em escolher a quantidade de vagas disponibilizadas para promoção ao posto de 1º Tenente, razão pela qual o recurso do Estado da Bahia deve ser parcialmente provido. 3 - Assim, a prescrição contida no Edital IEP/CPCP nº 024/06/2016 disponibilizando 180 (cento e oitenta) vagas, sendo 50% (cinquenta por cento) destinadas ao preenchimento mediante o critério de antiguidade para Subtenentes e os 50% remanescentes pelo critério de merecimento, a ser aferido por meio de prova de desempenho profissional, para Subtenentes e 1º Sargentos, não se coaduna com os ditames insculpidos no art. 127, VI, da Lei Estadual nº 7.990/01. Nessa extensão, a sentença merece ser preservada. 4 - Recurso parcialmente provido, apenas e tão somente para consignar que o critério de antiguidade deve respeitar o quantitativo de 180 (cento e oitenta) vagas ofertadas para o Curso de Formação de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar, previsto no item 1.5 do Edital IEP/CPCP nº 024/06/2016, de modo que apenas os 180 (cento e oitenta) Subtenentes mais antigos, de acordo com listagem publicada à época do Edital em comento possuem direito a participar do precitado Curso de Formação, estando excluídos os autores desta ação que não estejam em tal posição. ” (e-Doc 28, p. 3-4). (grifei)



    Com efeito, no caso dos autos, verifico que não há identidade material com o paradigma invocado nesta reclamatória, sobretudo, porque, no caso concreto, não houve provimento automático ou derivado de cargos. 



    A autoridade reclamada, à luz da Lei Estadual nº 7.990/01, validou o critério de antiguidade para efeito das vagas ofertadas no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar, conforme previsto no item 1.5 do Edital IEP/CPCP nº 024/06/2016, assentando, sob essa óptica, que os reclamantes não possuem direito a participar do aludido curso de formação por estarem fora da listagem dos 180 (cento e oitenta) Subtenentes mais antigos.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes ao destes autos, confira-se:



     “RECLAMAÇÃO. TEMA 667. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o teor da Súmula Vinculante supostamente ofendida. 3. A ação reclamatória não se revela o instrumento adequado ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 53.336-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/3/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 43. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 31.953-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/20).



     Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente